Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. SÚMULA N. 33 DO STJ. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica discutida em Juízo autoriza a declinação "ex officio" da competência territorial para o foro de domicílio do consumidor quando este figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista a prevalência da norma de proteção.
2. O art. 6o, VIII do CDC, como norma cogente, garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica.
3. Em que pese a Súmula n. 33 do STJ estabelecer que a “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Em se tratando de relação de consumo, onde figura no pólo passivo o consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício. Trata-se de verdadeira exceção ao disposto na Súmula no 33 do STJ.
4. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.